Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-25.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710519-25.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NATALIA DOS SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A (réu) em face da r. sentença (ID 51180750), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, movida por NATALIA DOS SANTOS ROCHA (autora), que confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos: “Diante do exposto, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos unicamente para: (1) CONFIRMAR a liminar para DETERMINAR à ré que se abstenha de descontar quaisquer valor da conta da autora oriundo do mútuo em questão; (1) CONDENAR o réu à restituição simples do valor debitado indevidamente no ID 142490036, no valor de R$ 1.503,87 (mil e quinhentos e três reais e oitenta e sete centavos) à autora, acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de 1% ao mês a partir da citação; (2) CONDENAR o réu ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de atualização monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, sendo 20% devido pela parte autora ao patrono da parte ré e 80% devidos pela parte ré ao patrono da parte autora. Em relação à parte autora, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão dos benefícios da justiça gratuita (ID 144142260).” Nas razões recursais (ID 51180752), o apelante pugna, em primeiro lugar, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Alega que as contratações questionadas foram realizadas de forma legal, de modo a permitir a continuidade das operações até decisão definitiva com o trânsito em julgado. Ainda, veicula argumentos referentes à reforma do mérito da sentença, os quais serão tratados oportunamente. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - Confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: (...) II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso, no 1o grau de jurisdição, foi deferida a tutela de urgência requestada na inicial, consistente na limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da parte autora, sob pena de ofensa ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana (ID 51180717). Logo, pela estrita previsão legal, o presente recurso de apelação não pode ser dotado de efeito suspensivo. Demais disso, há que se observar que, segundo previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O requisito da probabilidade de provimento do recurso demanda análise acurada das petições e das provas coligidas ao processo. Por outro lado, na hipótese, verifica-se que há perigo de dano inverso, haja vista que a suspensão dos efeitos da sentença - que confirmou a tutela de urgência concedida quando do recebimento da inicial -, pode representar dano grave ou de difícil reparação à autora, que sofrerá descontos em sua conta bancária, referentes ao pagamento das prestações do empréstimo contestado. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão sem manifestação, venham os autos conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator